Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-43.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTOS. PROVAS DE ILEGALIDADES. AUSENTES. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. Não havendo elementos substanciais que indiquem uma ilegalidade produzida pelas instituições financeiras apeladas ou que as condições firmadas entre as partes não tenham sido explanadas ou que diferiram dos detalhes finais do pacto efetivamente estabelecido, em nome do princípio pacta sunt servanda, que privilegia os termos firmados nos contratos, entendo que os financiamentos se deram de maneira legal e sem vícios formais ou de vontade que pudessem invalidá-los.
3. Não havendo irregularidades na contratação ou na prestação, não se pode falar em danos morais.
4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.

5. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.